Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732229-68.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: JOELITA ASSIS MORAIS D E S P A C H O NÚCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASÍLIA LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante afirma, em suma, que a decisão de origem determinou o arquivamento do feito e o início do prazo prescricional, sendo, pois, patente o risco de dano. Requer a reconsideração da decisão para “que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, consoante as razões expendidas”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada JOELITA ASSIS MORAIS, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator